Tribunal: TJMT
Processo: 1000068-95.2023.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000068-95.2023.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE LUCIARA/MT (AGRAVANTE), ANDERSON DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 021.466.161-05 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE LUCIARA - CNPJ: 03.503.620/0001-31 (AGRAVANTE), MARCIO ANTONIO NUNES - CPF: 323.573.461-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Ratificou o parecer juntado aos autos.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU O TRANSPORTE ESCOLAR E O CASCALHAMENTO DA ESTRADA. CONCEDIDO EFEITO SUSPENSIVO PELO FATO DE A CRIANÇA NÃO SER MAIS ALUNA DA ESCOLA. AGRAVO PROVIDO.

Torna definitiva a decisão que suspendeu os efeitos da decisão agravada, de cascalhar a estrada e de ofertar o transporte escolar, bem como da multa nela fixada,, pelo fato de a aluna não mais estudar naquela escola.

Agravo de Instrumento provido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória prolatada em 04/11/2022, na Reclamação nº 1001453-47.2021.8.11.0017 que deferiu o pedido liminar para determinar o Município de

Luciara/MT adote as providências necessárias (cascalhando a estrada ou outra técnica adequada que possibilite o acesso da requerente e, eventualmente, outras crianças que residam no entorno), ofertando, de imediato, transporte escolar à Agravada até a Escola Municipal do Campo São Bento, bem como os seus retornos, sob pena de multa diária.

O Agravante alega que a Agravada não está mais matriculada na escola apontada na inicial da ação aforada, qual seja, a Escola Municipal do Campo São Bento, localizada no Município de Luciara, pois sua família mudou-se para outro Município, tendo solicitado a transferência da menor para outra escola.

Assim, ao final requer que seja deferida a Antecipação dos Efeitos da Tutela Recursal para determinar que a imediata suspensão da decisão proferida nos autos principais.

O pedido de liminar foi deferido, conforme decisão proferida em 25/01/2023, para suspender os efeitos da decisão agravada. O Agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão.

Em peça digitalizada em 02/03/2023, o Promotor de Justiça, em seu parecer, manifestou pelo desprovimento do recurso, devendo ser mantida a decisão recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

A. de Instrumento:

1000068-95.2023.8.11.9005

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de São Félix do Araguaia /MT

Agravante(s):

Município de Luciara

Agravada(s):

Yasmin Rillary Silva Pereira

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de junho de 2023

V O T O:

Egrégia Turma;

Na fundamentação da decisão que indeferiu a liminar proferida constou a seguinte fundamentação:

“Nas razões do Agravo o Município Agravante mantém a mesma versão da contestação, alega que a Agravada não mais estuda da referida escola, pois foi transferida do referido estabelecimento escolar no dia 27 de janeiro de 2022 em razão da mudança do domicílio de seus pais, razão pela qual ocorreu a perda superveniente do objeto. Para comprovar sua alegação também juntou Declaração, emitida em 13/12/2022, assinada pela senhora Tânea Santana Leite, Diretora da referida escola, e por duas testemunhas.

Deve ser ressaltado que na época do ajuização da ação (14/12/2021) a Agravada estava matriculada, assim estava presente o interesse de agir, pois necessitava se deslocar da Fazenda Santa Fé para a Escola Municipal do Campo São Bento e vice-versa.

Porém, se em 27/01/2022 a Agravada deixou de ser aluna da referida escola, conforme Declaração da Diretora, não há razão para manter a liminar, pois esta não mais necessitará se deslocar nesse trajeto, ocorreu, em tese, a chamada a perda superveniente do objeto. Seria um gasto inútil de tempo e de verbas públicas de cascalhar estrada e ofertar transporte escolar para um fim que não mais existe, pelo fato de a Agravada não ser mais aluna da referida escola.

Analisando os andamentos processuais da ação principal, verifico que a autora, por seu patrono, em 28/03/2023, informou que ocorreu a perda do objeto e requereu o arquivamento daqueles autos. Por isso deve ser tornada definitiva a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento,
DOU-LHE PROVIMENTO
e torno definitiva a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023